Tribunal: STF
Processo: HC 259840
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator denegou a ordem em Habeas Corpus nº 1.012.157/PR (e-doc. 6).



    2. Consta dos autos que o paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva ante a suposta prática do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas) (e-doc. 3).



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça, que denegou a ordem. Em face do acórdão, formalizou-se a impetração no STJ.



    4. No presente habeas corpus, a impetrante sustenta a ausência de elementos concretos para decretação da prisão preventiva. Argumenta inidoneidade dos fundamentos adotados quanto à quantidade e natureza de droga e frequência do percurso no trajeto pela fronteira entre o Brasil e o Paraguai. Esclarece que, além de não se tratar de quantidade exorbitante (1,1k), o laudo pericial indica se tratar de haxixe e não a substância “ice”, classificada como “variação da cannabis mais forte”. Aponta que na região de fronteira as viagens frequentes não podem resultar na suposição de realização de tráfico de drogas. Defende inexistir demonstração de risco de reiteração delitiva ou da necessidade de garantia da ordem pública. Aduz que o paciente é primário e possui condições pessoais favoráveis. 



    5. Busca, em âmbito liminar e no mérito, o afastamento da prisão preventiva, com ou sem a imposição de cautelares diversas.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    7. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatadas situações de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    8. O Juízo de primeira instância, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, apontou a gravidade concreta do crime — quantidade e natureza da droga (1,1kg de ICE, forma potencializada da maconha) — e periculosidade social — frequente trajeto pela fronteira do Paraguai, revelado pela investigação —, o que representaria maior risco de reiteração delitiva e necessidade de garantia da ordem pública. Vejamos trechos pertinentes:



    “Extrai-se dos autos que a movimentação dos flagrados já estava sendo investigada pela Autoridade Policial em razão do trajeto rotineiro realizado pelos custodiados até a fronteira com o Paraguai. Diante disso, os policiais realizaram patrulhamento e abordaram os custodiados, constatando a existência de versões desconexas e incompatíveis. Além disso, durante a diligência, foi localizada 1,1 kg de droga popularmente conhecida como “ICE”, sendo essa uma forma potencializada da maconha. 



    No caso em voga, constata-se, inicialmente, que os flagrados, embora seja primários, portavam quantidade significativa de entorpecente. 



    Diante do histórico, é inegável que os flagrados possuem a concreta possibilidade de continuar a delinquir, o que ofende a ordem pública e atenta contra a paz social em virtude de sua periculosidade social. 



    Além disso, é certo que a gravidade concreta do delito é circunstância hábil a ofender a ordem pública, revelada pelo modus operandi consistente na traficância com possível finalidade mercantil pelos custodiados, haja vista a quantidade de droga apreendida (crack e maconha). 



    Importante destacar que natureza da droga (ICE), é causa idônea para autorizar um maior juízo de reprovabilidade da conduta dos custodiados, diante da nocividade da sustância entorpecente. 



    De outro norte, a segregação cautelar se faz essencial, ainda, por conveniência da instrução criminal, pois é certo que com a quebra do sigilo dos dados dos aparelhos telefônicos apreendidos com os custodiados poderá revelar outros fatos criminosos ou eventuais coautores da prática delitiva.



    Infere-se, ainda, que nenhuma das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal poderá, com suficiência, garantir a ordem pública, haja vista não serem adequadas à gravidade concreta do comportamento criminoso dos custodiados.” (e-doc. 3, p. 2-3; grifos nossos)



    9. No ato impugnado no STJ, o Ministro Relator concluiu que a prisão cautelar foi motivada de forma adequada, consideradas a periculosidade dos agentes e a gravidade concreta do delito. Confira-se o seguinte trecho da decisão:



    “A análise da decisão que decretou a prisão preventiva permite a conclusão de que a prisão cautelar imposta ao Paciente encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte sobre o tema, uma vez que fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de garantia da ordem pública, notadamente em razão da grande quantidade de droga apreendida: 1,1 kg (um quilo e cem gramas) de droga popularmente conhecida como “ICE”, circunstância apta a ensejar a manutenção da segregação cautelar.” (e-doc. 6, p. 2)



    10. Nesse contexto, não há constrangimento ilegal a ser sanado nas decisões pelas quais imposta e mantida a prisão preventiva. As premissas adotadas pelas instâncias antecedentes estão em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que os contornos da prática delitiva, especialmente considerada a quantidade e natureza dos entorpecentes e a frequência de viagens monitoradas pela fronteira, sinalizam a gravidade concreta da conduta e maior periculosidade do agente, ensejando a prisão para fins de garantia da ordem pública. Nessa linha:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. DIVERSIDADE E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 209.469-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 14/02/2022, p. 17/02/2022; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 1. Conforme já decidiu esta CORTE, ‘a quantidade de droga apreendida evidencia a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva' (HC 138.574-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017). 2. Sobressai, no caso, a periculosidade social do paciente, apontado como integrante de associação criminosa voltada ao tráfico ilícito de entorpecentes. Além disso, a expressiva quantidade de droga apreendida (mais de 22 kg de cocaína) também evidencia a necessidade da custódia para resguardar a ordem pública. Precedentes. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 218.551-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 05/09/2022, p. 08/09/2022; grifos nossos)



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 4. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 208.598-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 02/03/2022, p. 07/04/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. MODUS OPERANDI. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RHC nº 214.818-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/06/2022, p. 08/06/2022; grifos nossos)



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33, caput, e 35, caput, da Lei 11.343/2006). 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Possibilidade de reiteração delitiva. Periculosidade concreta do acusado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. Precedentes. 6. Excesso de prazo justificado. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 195.919-AgR/ES, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 13/04/2021, p. 23/04/2021; grifos nossos)



    11. Registro, ainda, que o fato de o paciente apresentar atributos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).



    12. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto, sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.  



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator